Tribunal: STF
Processo: ARE 1596319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. ART. 217-A, DO CP. ESTUPROS DE VULNERÁVEL AGRAVADOS PELA RELAÇÃO DOMÉSTICA, MAJORADOS PELA CONDIÇÃO DE PADRASTO E EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. RAZÕES FUNDADAS EM SUPOSTAS NULIDADES POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E EXCESSOS NA DOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO NÃO REBATIDO. RÉU CONFESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DE MANEIRA SUFICIENTE O CRIME E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, POSSIBILITANDO A PLENA CIÊNCIA DO ACUSADO SOBRE A IMPUTAÇÃO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA, ASSEGURANDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA, ADEMAIS, QUE ACARRETA A PRECLUSÃO DE ALEGAÇÕES RELACIONADAS A EVENTUAIS VÍCIOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. TESE REJEITADA. IRREGULARIDADE OU INSUFICIÊNCIA DA DEFESA DATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU DEVERIA SER ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO EM VEZ DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEFENSOR NOMEADO QUE ATUOU ATIVAMENTE NOS INTERESSES DO RÉU, APRESENTANDO RESPOSTA, COMPARECENDO À AUDIÊNCIA, E APRESENTANDO ALEGAÇÕES FINAIS. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DIVERGÊNCIA DE TESES OU ESTRATÉGIAS DO PROCURADOR DATIVO, ADEMAIS, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME. RÉU QUE PRATICAVA OS ATOS LIBIDINOSOS QUANDO DA AUSÊNCIA DA GENITORA E DO OUTRO ENTEADO. ATOS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ÍNSITOS AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CONDUTA DIVERSA, OU SEJA, QUE ELES FOSSEM PRATICADOS NA PRESENÇA DELES. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. PENA-BASE READEQUADA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA PRÁTICA DO DELITO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PORQUE NÃO PLEITEADA NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. COMANDO AUTORIZADO NO ART. 385, DO CPP. AGRAVANTE MANTIDA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO ADOTADA EM 1/5 NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 À MÍNGUA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE MINORAÇÃO DE PENA DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE, PORQUANTO QUALIFICADA. TERCEIRA FASE. ALEGADO “BIS IN IDEM” NA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP (RELAÇÕES DOMÉSTICAS) E DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP (PADRASTO). INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE PREVÊ O LUGAR E MAJORANTE QUE PREVÊ A RELAÇÃO ENTRE AGRESSOR E VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO PARA AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA DANDO CONTA DE QUE OS ATOS LIBIDINOSOS OCORRERAM, SEM DÚVIDAS, POR MAIS DE 10 VEZES. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONSUMADA PARA A TENTADA. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER OBSERVADA AO SE FIXAR A PENA. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME IMPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALTERAR A FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO EM RAZÃO DA AGRAVANTE PARA 1/6 E DESCLASSIFICAR O DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA, READEQUANDO-SE A PENA E O REGIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, XXXIX, XLVI, LIV e LV; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente